Tribunal: TJMT
Processo: 1041479-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041479-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), RAQUEL MARIA RODRIGUES BORGES - CPF: 411.642.451-04 (AGRAVADO), MAURICIO AUGUSTO RODRIGUES FONZAR - CPF: 453.693.368-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de nulidade/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais em benefício previdenciário da autora, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) definir a legalidade da suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário diante da alegação de inexistência de contratação; (
iii
) estabelecer a adequação da multa cominatória fixada e da ausência de prazo para cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, os quais se
mostram presentes diante dos indícios de descontos vinculados a contrato não reconhecido pela consumidora.

A condição da agravada, idosa, semianalfabeta e titular de benefício previdenciário de um salário-mínimo, evidencia vulnerabilidade e reforça a plausibilidade da alegação de irregularidade na contratação.

Os descontos mensais a título de RMC comprometem verba de natureza alimentar, destinada à subsistência, caracterizando risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

A discussão acerca da regularidade do contrato e da natureza dos descontos demanda dilação probatória
verticalizada
, sendo inadequado afastar a tutela em cognição sumária.

A medida é reversível, pois eventual reconhecimento da validade da contratação permite a retomada dos descontos ou a cobrança do débito por meios legais.

A multa cominatória constitui instrumento legítimo para assegurar o cumprimento da decisão judicial, podendo ser revista a qualquer tempo, não havendo interesse atual na sua redução antes do descumprimento.

A análise do valor da multa pelo tribunal, sem prévia manifestação do juízo de origem, configura supressão de instância.

A determinação de cumprimento imediato da obrigação mostra-se compatível com a urgência da medida e com a natureza alimentar do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão de descontos em benefício previdenciário é cabível, em tutela de urgência, quando há indícios de inexistência ou irregularidade na contratação de cartão de crédito consignado e risco de comprometimento de verba alimentar. 2. A natureza alimentar do benefício previdenciário caracteriza perigo de dano apto a justificar a medida. 3. A multa cominatória pode ser fixada para assegurar o cumprimento da
decisão e somente deve ser revista em caso de efetivo descumprimento ou provocação do juízo de origem. 4. A tutela provisória que suspende descontos é reversível, admitindo posterior retomada caso comprovada a regularidade da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Apelação no
1052062-20.2025.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado, Carlos Alberto Alves
d
a Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 18/03/2026
;
AI no 1045420-57.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 11/03/2026; TJMT, AI no 1001326-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29/04/2025

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S
/
A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1027976-02.2025.8.11.0003, ajuizada por RAQUEL MARIA RODRIGUES BORGES, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais realizados no benefício previdenciário da autora, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão agravada não observou os requisitos legais do art. 300 do CPC; (ii) a parte agravada não comprovou a ausência de contratação ou a ocorrência de fraude; (
iii
) os descontos referem-se ao valor mínimo de fatura de cartão de crédito consignado, previsto contratualmente e respaldado por normativa do Banco Central do Brasil; (
iv
) não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tampouco perigo na demora; (v) o valor da multa diária fixada é exorbitante e desproporcional, por se tratar de obrigação de não fazer com prestação mensal; (vi) não foi concedido prazo razoável para cumprimento da obrigação.

Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, afastando-se a obrigação de suspender os descontos, bem como a multa imposta, ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa coercitiva e a fixação de prazo razoável para cumprimento, não inferior a 30 dias.

Pela decisão de id
335040397 foi indeferido
o pedido de efeito suspensivo, por não
verificar,
em juízo sumário, a presença de elementos suficientemente robustos a amparar a suspensão da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais realizados no benefício previdenciário da autora, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), bem como à adequação da multa diária fixada em caso de descumprimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, verifico que a decisão agravada atendeu aos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, uma vez que a parte autora comprovou, ainda que em sede de cognição sumária, indícios de descontos em seu benefício previdenciário, supostamente vinculados à contratação de cartão de crédito RMC não reconhecida pela titular do benefício.

A jurisprudência pátria tem admitido a concessão de tutela de urgência para suspender descontos originados de contratos cuja existência é contestada pelo consumidor, especialmente em casos que envolvem pessoas idosas, aposentadas ou hipossuficientes, em observância ao princípio da proteção do consumidor e ao direito fundamental à dignidade da pessoa humana.

N
a hipótese dos autos vê-se que a agravada é idosa (72 anos), semianalfabeta, realizou apenas saques no cartão (em 2017 - R$ 1.110,55, em 2019 - R$ 271,12 e em 2020 - R$ 333,62) e os descontos eram realizados em seu benefício previdenciário de um salário-mínimo (aposentadoria por idade – ramo de atividade rural).

Portanto,
os descontos mensais realizados a título de RMC comprometem parcela significativa do benefício
de um salário-mínimo
,
quantia que se
destinad
a
a despesas essenciais como alimentação, medicamentos e moradia.

Ademais, a própria natureza alimentar dos proventos da agravada confere urgência à suspensão dos descontos, uma vez que eventuais valores indevidamente subtraídos, mesmo que passíveis de restituição futura, podem comprometer o mínimo existencial da parte autora, caracterizando risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Quanto à alegação de que os descontos
se referem
ao valor mínimo de fatura de cartão de crédito consignado, previsto contratualmente e respaldado por normativa do Banco Central do Brasil, tal matéria demanda dilação probatória e será
melhor
analisada no decorrer da instrução processual, não sendo possível, neste momento, afastar a plausibilidade do direito invocado pela parte autora.

No que tange à multa diária fixada, entendo que não há como acolher a pretensão do agravante neste momento processual. Isso porque a multa cominatória é um instrumento da jurisdição, posto à disposição do Estado-Juiz com o fito de fazer valer as decisões judiciais, podendo ser revista a qualquer tempo, mesmo depois do trânsito em julgado da decisão.

Ademais, não há interesse em discutir o valor da multa em tese, uma vez que a obrigação ainda não foi descumprida. A multa cominatória deve ser fixada em valor elevado com o objetivo de compelir o cumprimento da obrigação e sensibilizar a parte de que é mais vantajoso cumprir a determinação judicial do que pagar a pena pecuniária.

Ressalto, ainda, que não passou pelo crivo do Juízo de primeiro grau a discussão a respeito do valor da multa ou o seu teto, uma vez que não se formou uma dialética para se saber qual o valor mais razoável a ser fixado, de modo que a sua apreciação nessa seara configuraria supressão de instância.

Por fim, quanto à alegação de ausência de prazo razoável para cumprimento da obrigação, observo que a decisão agravada determinou a suspensão imediata dos descontos, o que é compatível com a natureza da obrigação e com a urgência da medida, considerando a natureza alimentar dos proventos da agravada.

Importante ressaltar que a tutela provisória ora deferida possui caráter reversível, pois, caso ao final do processo seja constatada a regularidade da contratação, o banco poderá retomar os descontos ou buscar o adimplemento da dívida por outras vias legais.Nes
t
e sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação cível contra sentença que declarou a nulidade de cláusulas que instituíram cartão de crédito consignado com RMC, determinou a conversão do ajuste em empréstimo consignado, ordenou o recálculo pela taxa média de mercado, impôs a imputação dos descontos na amortização, fixou restituição simples de valores pagos a maior, e manteve a cessação dos descontos até a apresentação de novos cálculos. Fato relevante. Contratação formalizada como Cédula de Crédito Bancário, com crédito por TED e quitação de dívidas pretéritas, sem entrega de cartão físico, sem remessa de faturas e sem uso típico de cartão, com amortização por desconto em folha. Fundamento do recurso. Instituição financeira sustenta validade do negócio, ciência do consumidor, existência de 96 parcelas fixas com termo final, e regularidade das formalidades de contratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação estruturada como “saque em cartão” com RMC, sem informação adequada e sem dinâmica típica de cartão, viola os deveres de informação e transparência e autoriza a conversão do ajuste em empréstimo consignado; e (ii) saber se, reconhecida a abusividade, é cabível o recálculo do débito pela taxa média de mercado, com compensação dos valores já descontados e restituição simples de eventual pagamento a maior. III. RAZÕES DE DECIDIR. Relação de consumo reconhecida. Incidência do CDC e do dever de informação qualificada em operações de crédito, com esclarecimento prévio e claro sobre custos, encargos, prestações e soma total. Existência de cláusulas com prazo e parcelas fixas afasta a tese de “dívida infinita”, mas não elimina a abusividade quando ausentes elementos típicos do produto “cartão” e quando a disponibilização do crédito ocorre por TED, com desconto automático em folha. Falha de informação caracterizada pela ausência de demonstração de explicitação comparativa e suficiente sobre a natureza híbrida da operação, a diferença de custos entre consignado e “saque em cartão”, e as consequências econômicas do ajuste ao longo do prazo contratado. Estrutura contratual mais onerosa, sem justificativa adequada, configura vantagem manifestamente
excessiva, autorizando a adequação do negócio para restabelecer o equilíbrio contratual. Conversão do contrato admitida quando presentes requisitos de negócio jurídico diverso, com preservação do resultado econômico lícito, aplicando-se recálculo com taxa média de mercado para empréstimo consignado, compensação dos valores já descontados e restituição simples do excesso apurado em liquidação. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC, sem informação adequada e sem dinâmica típica de cartão, autoriza a conversão do ajuste em empréstimo consignado, para restabelecer o equilíbrio contratual. 2. Reconhecida a abusividade, o débito deve ser recalculado pela taxa média de mercado da modalidade, com compensação dos descontos já efetivados e restituição simples de eventual pagamento a maior, apurado em liquidação.” (N.U 1052062-20.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 18/03/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE FRAUDE E VENDA CASADA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito, indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário de pensão por morte, decorrentes de contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC) firmado com instituição financeira. O agravante sustenta inexistência de contratação válida, nulidade do negócio por ter sido celebrado quando era menor de idade e comprometimento de verba alimentar, pleiteando a cessação imediata
dos descontos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de suspender descontos realizados em benefício previdenciário, diante de alegação de inexistência ou nulidade de contratação de cartão de crédito consignado na modalidade RMC. III. RAZÕES DE DECIDIR. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC. A documentação acostada aos autos evidencia indícios de irregularidade na contratação, com alegação de venda casada de cartão de crédito consignado quando a intenção seria a contratação de empréstimo consignado tradicional, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência admite a suspensão de descontos em benefício previdenciário quando há alegação plausível de fraude ou vício na contratação de cartão de crédito com RMC, especialmente até o deslinde da controvérsia. O perigo de dano decorre da natureza alimentar do benefício de pensão por morte, cuja redução mensal compromete a subsistência do agravante e o custeio de despesas essenciais, como alimentação, medicamentos e moradia. A medida possui caráter reversível, pois, caso reconhecida a regularidade da contratação ao final da demanda, a instituição financeira poderá retomar os descontos ou buscar a satisfação do crédito pelas vias legais adequadas. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. Tese de julgamento: A suspensão de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é cabível quando presentes indícios de irregularidade na contratação e risco de comprometimento de verba alimentar. A natureza alimentar do benefício previdenciário configura perigo de dano apto a autorizar a concessão de tutela de urgência. A reversibilidade da medida resta caracterizada quando possível a retomada dos descontos ou a cobrança do débito por meios legais caso a contratação seja validada ao final. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e §§; Código de Defesa do Consumidor (vedação à venda casada). Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2019, pub. 21/01/2020; TJMG, AI no 29106305320228130000, Rel. Des. Fabiano
Rubinger
de Queiroz, 10a Câmara Cível, j. 18/04/2023, pub. 24/04/2023. (N.U 1045420-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos referentes a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) no benefício previdenciário do agravado, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; (ii) Definir a possibilidade de cominação de multa diária e razoabilidade do valor arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR. A probabilidade do direito do agravado reside na alegação de desconhecimento e não consentimento com a contratação do cartão de crédito consignado, cujos descontos incidem sobre seu benefício previdenciário. Os contratos apresentados pelo banco agravante em sede recursal não foram submetidos à análise do juízo de origem e não coincidem com os elementos essenciais indicados na petição inicial, fragilizando sua força probatória nesta fase processual. Incumbe ao banco agravante, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a existência e a validade do contrato questionado pelo agravado. O perigo de dano se configura nos descontos mensais efetuados na margem consignável do agravado, comprometendo sua renda, que é limitada ao salário-mínimo e essencial à sua subsistência.

A multa diária fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial mostra-se razoável e proporcional à sua finalidade coercitiva, não havendo elementos que indiquem abuso ou desproporcionalidade em sua aplicação. A decisão que concedeu a tutela de urgência possui
natureza precária e pode ser revista pelo juízo de primeiro grau caso novos elementos sejam apresentados. IV. DISPOSITIVO. Recurso desprovido. (N.U 1001326-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 06/05/2025)

Ante o exposto,
nego
provimento

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026